Tribunal: TJDFT
Processo: 0710959-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-11-27
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
CIVIL E CONSUMIDOR. DESCONTOS. LIMITE DE 30% (TRINTA POR CENTO). VALOR DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE. MARGEM CONSIGNÁVEL. SERVIDOR PÚBLICO DISTRITAL. PERCENTUAIS INDEPENDENTES. OBRIGAÇÕES DISTINTAS.
1. É vedado ao credor, com o fim de amortização de empréstimos contraídos sem a apresentação de contracheque, proceder à retenção superior a 30% (trinta por cento) do valor efetivamente depositado na conta corrente do mutuário.
2. A margem de endividamento dos servidores públicos distritais prevista para a concessão de empréstimos consignados em folha de pagamento, nos termos do art. 116 da Lei Complementar Distrital 840/2011, não se confunde com a vedação de descontos superiores a 30% (trinta por cento) do montante efetivamente depositado em sua conta corrente para o adimplemento de dívidas contraídas sem a apresentação de comprovante de rendimentos. Assim, tais percentuais devem ser tomados separadamente uma vez que empréstimos consignados e autorizados advêm de obrigações distintas e independentes.
3. Recurso parcialmente provido.